Tribunal: TJES
Processo: 5007321-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007321-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO APARECIDO DA SILVA

AGRAVADO: CDA COMERCIO INDUSTRIA DE METAIS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PESSOA NATURAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que sua renda mensal, no valor de R$ 2.128,61, permitiria o pagamento das custas processuais no montante de R$ 322,21 sem comprometimento de sua subsistência. O Agravante sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Agravante, pessoa natural com renda inferior a dois salários mínimos, faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de insuficiência de recursos prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, prevê que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

A presunção de insuficiência de recursos é relativa, podendo ser elidida mediante elementos probatórios que demonstrem a capacidade do requerente de arcar com as custas processuais, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, não foram apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de insuficiência de recursos alegada pelo Agravante, que comprovou possuir renda mensal inferior a dois salários mínimos.

A decisão agravada baseou-se no valor das custas iniciais, sem considerar outras despesas processuais potenciais, como honorários advocatícios, que podem onerar ainda mais o Agravante ao longo da tramitação processual.

A concessão da gratuidade da justiça não exige comprovação de absoluta penúria, mas apenas a demonstração de que o pagamento das despesas processuais acarretaria prejuízo ao sustento próprio e familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova em contrário.

A concessão da gratuidade da justiça não exige demonstração de absoluta penúria, bastando a comprovação de que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, caput; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO APARECIDO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colatina que, quando de sua habilitação nos autos de Ação de Habilitação de Crédito Trabalhista de Empresa em Recuperação Judicial em face de
CDA COMERCIO INDUSTRIA DE METAIS LTDA
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 5428531) o Agravante sustenta que:
i)
é hipossuficiente na forma da lei;
ii)
presume-se verdadeira a declaração de insuficiência de recursos prestada por pessoa natural;
iii)
a cobrança de custas ao agravante se torna ilegal, nos termos do art.5º, II da CF.

Como se verifica, a controvérsia cinge-se em saber se o Agravante faz jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, inexistem elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo Agravante.

O ilustre magistrado
a quo
consignou, na decisão recorrida, que
“consoante os documentos apresentados o salário recebido pelo Requerente é no valor de R$ 2.128,61 (dois mil cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos). O valor da causa gira em torno de R$1.888,81 (mil oitocentos e oitenta e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), sendo assim as custas judiciais são mínimas girando em torno de R$322,21 (trezentos e vinte e dois e vinte um), sendo um valor capaz de ser pago pelo Requerente sem comprometimento de sua subsistência. Dito isso, indefiro a concessão da gratuidade da justiça ao Requerente, todavia, faculto o parcelamento do recolhimento em 3 (três) parcelas”.

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não demanda, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3.
Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.
4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Além disso, é importante analisar a Resolução CSDPES nº 047/201 da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, mais precisamente no Art. 4º, §2º, inciso I, utilizado nestes autos apenas como um parâmetro, prevê que é considerado hipossuficiente as pessoas naturais com renda mensal de até 2 (dois) salários-mínimos ou a renda mensal bruta familiar de até 3 (três) salários-mínimos.

Diante deste contexto, conforme mencionado pelo juiz
a quo
, o Agravante juntou aos autos de origem a comprovação, por meio da Carteira de Trabalho Digital (id. 24050900 do processo originário), do salário atual que aufere, no valor de R$ 2.128,61 (dois mil cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos). Com efeito, sendo a renda inferior a dois salários mínimos, observa-se que os ônus decorrentes das custas e despesas processuais representam, na hipótese, prejuízo ao sustento do Agravante e óbice ao acesso à justiça.

Ademais, é importante destacar que o valor de R$ 322,21 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), mencionado na decisão agravada, não corresponde à totalidade das custas geradas no processo, uma vez que podem sobrevir honorários advocatícios e outras despesas judiciais conforme o andamento processual e as decisões que venham a ser proferidas no curso da demanda.

Destarte, e
sem prejuízo da questão ser reexaminada pelo Juízo
a quo
diante de novo contexto fático-processual
, forçoso concluir pelo deferimento da gratuidade da justiça postulada pelo Agravante no feito de origem, pois, neste momento, ausentes elementos de convicção capazes de elidir o direito vindicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, deferir a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT